Tribunal: TJMT
Processo: 1035526-59.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. ADESÃO A CONTRATO DE COTA DE CONSÓRCIO. PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA SEGUIDA DE CANCELAMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES FEITA DE FORMA PARCIAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇA COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
1. Alegação de falha na prestação de serviços em razão de repasse a menor de valores.
2. Consumidor que aderiu a cota de consorcio e desistiu após o pagamento da primeira parcela. Direito a restituição de valores.
3. Devolução a menor por parte da administradora. Descumprimento contratual que não enseja dever indenizatório extrapatrimonial.
4. No caso em tela, não houve a comprovação de danos extrapatrimoniais ou de tratativas frustradas de solução pela via administrativa.
5. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.
6. Assim, consideradas as circunstâncias fáticas, de que houve o pagamento de uma parcela, a qual foi parcialmente restituída, sendo controversas as verbas a serem descontadas, trata-se de mero descumprimento contratual que não configura danos morais.
7. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035526-59.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LINEA JESSER COSTA - CPF: 010.404.111-00 (RECORRENTE), CAROLLINE TOCASHIKI DA COSTA - CPF: 048.192.391-80 (ADVOGADO), YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 47.458.153/0001-40 (RECORRIDO), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO), GRANDE MOTOS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 05.699.388/0001-84 (RECORRIDO), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO), GRANDE MOTOS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 05.699.388/0001-84 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023